Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO FUNDADA NA DÚVIDA. LEI 8.245/1991. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DAS CIDADES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Ação de Consignação de Aluguel e Acessórios da Locação, prevista no artigo 67 da Lei 8.245/1991, consiste em meio liberatório do locatário em relação à dívida locatícia quando houver recusa no recebimento do pagamento pelo credor ou dúvida sobre quem deva legitimamente receber os valores devidos.
2. De acordo com o artigo 547 do Código de Processo Civil, havendo dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a Citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito.
3. Diante da inexistência de qualquer ajuste específico a respeito do espaço aéreo e do subsolo quando da venda do imóvel, deverá incidir o conteúdo do parágrafo primeiro, do artigo 21, do Estatuto das Cidades
4. Recurso conhecido e não provido.